Tribunal: TJPA
Processo: 0808138-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808138-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: ISAQUE DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE URUARÁ PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão temporária atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art.
1º, I e III da Lei. 7.960/89
.

2.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808138-53.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM:
0800875-63.2023.8.14.0066

IMPETRANTE:
JUCIEL DE FRANCA BATISTA

PACIENTE:
ISAQUE DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA COMARCA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 217-A do CP.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
JUCIEL DE FRANCA BATISTA, OAB/PA 31.157-A,
em favor do paciente,
ISAQUE DE JESUS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA COMARCA DE URUARÁ/PA
, nos autos do processo nº
0800875-

63.2023.8.14.0066
.

O impetrante informa, em suma, que o paciente fora preso no dia 16 de maio de maio de 2023, quando se apresentou voluntariamente na delegacia de polícia para prestar depoimento nos autos do inquérito N. 00141/2023.100230-1 que apura a suposta prática de crime de abuso sexual contra as filhas do suplicante.

Relata que os motivos ensejadores da prisão cautelar não subsistiam mais, eis que o paciente não oferecia risco de fuga, pois se apresentou voluntariamente à autoridade policial.

Aduz que o paciente tem boa conduta social e condições favoráveis não oferendo risco à instrução processual.

Desta feita, requer liminarmente o presente
writ
para a concessão de Alvará de Soltura e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos vieram a minha relatoria onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora que foram prestadas em 25.05.2023, conforme documento de Id 14287966.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, onde posicionou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De antemão entendo que não há ilegalidade passível de correção na prisão temporária do paciente.

Observa-se que tanto a decisão do magistrado de primeiro grau que decretou a prisão temporária como aquela que a manteve estão devidamente fundamentadas, tendo em vista não só a gravidade concreta do crime apurado (estupro de vulnerável), mas também a imperiosidade da segregação para continuidade das investigações, a fim de que as vítimas estejam com suas integridades física e psicológicas preservadas do suposto agressor, e seja possível elucidar os fatos ensejadores da medida.

Diferentemente

do que informa o impetrante,
há indícios de autoria e materialidade do delito a apontar o
fumus comissi delicti
, pelo menos em um juízo suscinto, próprio da via estreita do
writ,
de modo que não há como se falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação.

Sabe-se que nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem enorme relevo, até mesmo porque tais infrações ocorrem de forma clandestina, silenciosa, até mesmo em alguns casos, sem deixar vestígios aparentes, como nos casos dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Assim, o depoimento das testemunhas e vítimas ganham grande destaque ainda mais quando corroborado por outras provas que poderão ser mais esclarecidas quando da continuidade do processo.

Quanto a necessidade de continuidade das investigações, esta se mostra imperiosa, pois trata-se de individuo com vínculo de parentesco com as vítimas e que segundo formulário de fatores de risco juntado no Id xxx, a vítima W.C.L.S relatou que o agressor já a ameaçou com a finalidade de agredi-la, tendo inclusive já a agredido com socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo.

Consoante bem salientado pela digna autoridade apontada como coatora, "[...]
O Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará decretou a Prisão Temporária, uma vez que entendeu que os requisitos autorizadores estavam satisfeitos, quais sejam o fumus boni iuris((plausibilidade jurídica da argumentação) e periculum in mora(perigo de que a ausência de adoção da medida restritiva gere a ineficácia do resultado da investigação), assim como foram satisfeitos os requisitos do art. 1º, inciso III da Lei nº 7.960/89. Verificou-se ainda fartos indícios de autoria e materialidade, consubstanciada em depoimento da filha adolescente e em escuta especializada da filha criança. Por fim, verificou-se elevado perigo de intimidação das vítimas e familiares (as vítimas são sustentadas financeiramente pelo representado).

Portanto, temos o cabimento da aludida prisão, que encontra seu respaldo no art. 1º, I e III da Lei. 7.960/89, plenamente possível no delito em questão, estando preenchidos os requisitos da custódia cautelar.

Assim também se posiciona nossa jurisprudência pátria:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão temporária, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 1º da Lei n. 7.960/1989. 2. O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 1º da Lei n. 7.960/1989, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o recorrente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial, visto que o investigado teria abusado sexualmente da própria filha de 13 anos, além de haver-SE evadido após a prática do delito e ainda não haver sido localizado. 3. Recurso não provido. (STJ - RHC: 118501 BA 2019/0292494-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 1º, INCISOS I E III, ALÍNEA F, DA LEI Nº 7.960/89. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

MEDIDA NECESSÁRIA PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. I - A prisão temporária, como uma das modalidades de segregação cautelar, exige, para a sua conformação à ordem constitucional vigente, a qual determina que todas as decisões judicias deverão ser devidamente fundamentadas, que sejam declinadas as razões para a adoção desta medida restritiva da liberdade. II - Atendidos os requisitos previstos no art. 1º, incisos I e III, alínea f, da Lei nº 7.960/89 e o paciente se encontrando em local desconhecido, em prejuízo das investigações no inquérito policial, afigura-se perfeitamente cabível a decretação da prisão temporária. (Precedentes). Ademais, "a medida se mostra imprescindível para as investigações, tal como preceitua o art. Io, I, da Lei nº 7.960/89, porque há premente necessidade de que o investigado seia submetido ao reconhecimento pessoal pela vítima bem como interrogado". III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 100248 SP 2018/0164890-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018).

Quanto ao fato de possuir condições favoráveis, ressalto que tais condições, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/06/2023